Tribunal: TJSP
Processo: 1008189-04.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Magistério Estadual – Admissão pela Lei 500, de 1974 – Pretensão de reclassificação na Categoria F e no RPPS – Impossibilidade – Não titular de cargo efetivo – Relação jurídica precária com a Administração quando da entrada na vigência da Lei 1.010/07 – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.